Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/1969. DÉBITO EXEQUENDO. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. SOMA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DO CONTRATO. DECISÃO REFORMADA.
1. Havendo a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução nos moldes do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, o débito exequendo deve representar o valor da integralidade da dívida, nele compreendido o somatório das parcelas vencidas e vincendas do contrato.
2. Recurso conhecido e provido.